Tribunal: TJES
Processo: 5002757-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Sociedades
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002757-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA e outros
AGRAVADO: ADHERBAL GUIMARAES REGO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA. E CINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por
ADHERBAL GUIMARÃES REGO E ERIVALDO DUARTO DOS SANTOS,
que condenou a Requerida RDJ RESIDENCIAL LTDA. a prestar contas das despesas, receitas e saldos inerentes ao exercício do objeto social; e a Requerida CINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar contas, solidariamente, das despesas, receitas e saldos inerentes à alienação de unidades do empreendimento em que tenha figurado como sócia ostensiva perante terceiros.

Em suas razões id. 2385114 sustentam as agravantes, inicialmente, a ilegitimidade passiva da Cinelli Empreendimentos Imobiliários Ltda., que teria atuado como sócia oculta do investimento, não possuindo, desse modo, a obrigação de prestar contas da sociedade. Afirma, ainda, sequer possuir condições de cumprir a obrigação, cabendo tal responsabilidade apenas à sócia ostensiva.

Apontam, também, a ausência de interesse de agir dos agravados, considerando a prestação de contas na forma mercantil, devidamente realizada na forma do art. 551 do CPC.

Prosseguem afirmando que as contas foram devidamente aprovadas por maioria em assembleia, nos termos do art. 1020 do Código Civil, sendo que os agravados sempre tiveram acesso às informações e documentos da sociedade.

Através da decisão id. 2426262 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões – id. 2492544 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

ACOMPANHO o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA. E CINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por
ADHERBAL GUIMARÃES REGO E ERIVALDO DUARTO DOS SANTOS,
que condenou a Requerida RDJ RESIDENCIAL LTDA. a prestar contas das despesas, receitas e saldos inerentes ao exercício do objeto social; e a Requerida CINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar contas, solidariamente, das despesas, receitas e saldos inerentes à alienação de unidades do empreendimento em que tenha figurado como sócia ostensiva perante terceiros.

Em suas razões id. 2385114 sustentam as agravantes, inicialmente, a ilegitimidade passiva da Cinelli Empreendimentos Imobiliários Ltda., que teria atuado como sócia oculta do investimento, não possuindo, desse modo, a obrigação de prestar contas da sociedade. Afirma, ainda, sequer possuir condições de cumprir a obrigação, cabendo tal responsabilidade apenas à sócia ostensiva.

Apontam, também, a ausência de interesse de agir dos agravados, considerando a prestação de contas na forma mercantil, devidamente realizada na forma do art. 551 do CPC.

Prosseguem afirmando que as contas foram devidamente aprovadas por maioria em assembleia, nos termos do art. 1020 do Código Civil, sendo que os agravados sempre tiveram acesso às informações e documentos da sociedade.

Através da decisão id. 2426262 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões – id. 2492544 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante destacado, o presente agravo de instrumento desafia decisão proferida em sede de ação de exigir contas.

Sobre o tema, relembro que a ação de prestação de contas adota procedimento diferenciado que se divide em duas etapas distintas, sendo a primeira destinada à análise quanto ao dever de prestar contas por parte do requerido, e, a segunda, caso seja confirmada a obrigação, destina-se ao exame das contas propriamente ditas.

A título ilustrativo, destaco o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONDOMÍNIO POR PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. ANÁLISE A SER REALIZADA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO.

1. Ação de prestação de contas, por meio da qual se objetiva ver o réu compelido a prestar contas durante o período em que atuou como síndico do condomínio (1997 a 2012).

2. Ação ajuizada em 05/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/04/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, a despeito do reconhecimento da obrigação de prestar contas pelo recorrente, deve ser feita, ainda na primeira fase da ação, a delimitação temporal de tal obrigação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista previsão legal contida no art. 22, § 1º, "g", da Lei 4.591/64, que prevê tal prazo para a guarda pelo síndico da documentação relativa ao condomínio.

4. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

5. Assim, analisar-se-á, na primeira fase, a possibilidade propriamente dita de acolhimento do pedido formulado pelo autor e, via de consequência, sendo o réu condenado a prestar contas, passar-se-á à segunda fase da ação, na qual ele será intimado a fazê-lo, em 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor (art. 550, § 5º, do CPC/2015).

6. Tendo em vista que,
na primeira fase da ação de prestação de contas, o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do réu em prestar determinadas contas
, a alegação relativa à desnecessidade de o ex-síndico guardar documentação relativa ao condomínio por prazo superior a 5 (cinco) anos é questão a ser analisada apenas na segunda fase da ação [...]. (REsp 1820603/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Com efeito, a ação de prestação de contas exige um vínculo jurídico ou obrigacional entre as partes, gerado pela administração de bens ou deveres.

Ainda sobre o tema, o c. STJ “
assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
”. (AgInt no AREsp 1576551/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

Incursionando, pois, no caso concreto, verifico tratar-se de sociedade em conta de participação (SCP), figurando como sócia ostensiva a empresa RDJ Residencial Ltda., e como sócios participantes Cinelli Empreendimentos Imobiliários Ltda., Valdir Campo Dall ́Orto Júnior, Adherbal Guimarães Rêgo, Urbi Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Erivaldo Duarte dos Santos.

E, consoante definição do art. 991 do Código Civil, “
a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes”.

Já o sócio participante, por seu turno, tem o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais praticados pelo sócio ostensivo sem, contudo, tomar parte nas relações daquele com terceiros, sob pena de responder solidariamente pelas obrigações em que intervier.

Dito isso, não vejo como afastar a legitimidade passiva da Agravante Cinelli Empreendimentos Imobiliários Ltda-EPP, na medida em que atuou de maneira ostensiva na comercialização de unidades, exercendo as funções de administração e gestão do negócio - como demonstrado em sede de contrarrazões - razão pela qual deve ser responsabilizada em relação aos atos em que atuou.

Essa previsão encontra amparo na literalidade do art. 993, parágrafo único, do Código Civil,
in verbis:

Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.

Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros,
sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier.

Correta, desse modo, a decisão agravada, mormente quando determinou a prestação de contas, solidariamente,
apenas das despesas, receitas e saldos inerentes à alienação de unidades do empreendimento em que tenha figurado como sócia ostensiva perante terceiros,

situação que afasta, também, a alegada impossibilidade de cumprimento da medida.

Prosseguindo na análise do recurso, verifico que a petição inicial demonstrou o vínculo jurídico entre as partes, o período objeto da pretensão restou delimitado e foram devidamente demonstrados os motivos pelos quais se busca a prestação, o que, aliado às alegações de inexistência de prestação na forma contábil, permitem o ajuizamento da demanda.

Esclareço que a demanda originária foi ajuizada na data de 17/03/2015, oportunidade em que os autores, na qualidade de sócios participantes, apontavam a inexistência de informações por parte da sócia ostensiva, em total afronta ao disposto no item 4.3 do contrato firmado entre as partes.

E, embora as Agravantes apontem a ausência de interesse de agir em razão da prestação das contas após o ajuizamento da demanda, na assembleia designada para o dia 15/04/2015, verifico que o citado ato não atendeu às formalidades legais.

Afinal, o AR encaminhado para o sócio Adherbal Guimarães Rego não foi recebido, conforme fl. 325 dos autos originários, o que, somado à alegada ausência de informações sobre as contas do empreendimento impede a sua aprovação em assembleia, restando cabível, dessa forma, a ação de prestação de contas por parte dos agravados.

Destaco, por fim, que na forma do item 4.3 do contrato de constituição da sociedade em conta de participação, caberia à sócia ostensiva
prestar aos sócios participantes todas as informações sobre o desenvolvimento do empreendimento imobiliário e dos atos de sua administração, mediante relatório mensal a ser enviado via e-mail, inclusive sobre avanço físico-financeiro, receitas e despesas ocorridas no período,
providência não cumprida satisfatoriamente pelos autores, tornando necessária a demanda originária
.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SÓCIO PARTICIPANTE – ATUAÇÃO OSTENSIVA – LEGITIMIDADE PARA AS AÇÕES EM QUE FIGUROU COMO SÓCIA OSTENSIVA PERANTE TERCEIROS – APROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA – SÓCIO NÃO CONVOCADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS CONTAS – INTERESSE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A ação de prestação de contas exige um vínculo jurídico ou obrigacional entre as partes, gerado pela administração de bens ou deveres.

2 -
Consoante definição do art. 991 do Código Civil, “
a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes”.

3-
O sócio participante tem o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais praticados pelo sócio ostensivo sem, contudo, tomar parte nas relações daquele com terceiros, sob pena de responder solidariamente pelas obrigações em que intervier.

4 –
A Agravante Cinelli atuou de maneira ostensiva na comercialização de unidades, exercendo as funções de administração e gestão do negócio - como demonstrado em sede de contrarrazões - razão pela qual deve ser responsabilizada em relação aos atos em que atuou,

5 -
A petição inicial demonstrou o vínculo jurídico entre as partes, o período objeto da pretensão restou delimitado e foram devidamente demonstrados os motivos pelos quais se busca a prestação, o que, aliado às alegações de inexistência de prestação na forma contábil, permitem o ajuizamento da demanda.

6 -
Embora as Agravantes apontem a ausência de interesse de agir em razão da prestação das contas após o ajuizamento da demanda, na assembleia designada para o dia 15/04/2015, o citado ato não atendeu às formalidades legais.

7 -
O AR encaminhado para o sócio Adherbal Guimarães Rego não foi recebido, conforme fl. 325 dos autos originários, o que, aliado à alegada ausência de informações sobre as contas do empreendimento impede a sua aprovação em assembleia, restando cabível, dessa forma, a ação de prestação de contas por parte dos agravados.

5 -
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.